Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO PARA POSTULAR EM JUIZADO ESPECIAL. COBRANÇA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES CONTRA CONDÔMINO INADIMPLENTE. VIABILIDADE NO ÂMBITO DA LEI 9.099/95. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se a parte autora, Associação dos Moradores da Chácara 451 Da Colônia Agrícola Vereda Da Cruz Do Setor Habitacional Arniqueiras, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o recorrente não possui legitimidade ativa para postular no âmbito dos juizados especiais.
2. Em relação à legitimidade ativa para postular perante os Juizados Especiais, a Lei 9.099/95, em seu art. 8o, §1o, assim estabelece: Art. 8o. (...) §1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as microempresas, assim definidas pela Lei no 9.841, de 5 de outubro de 1999; II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999. IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.
3. A partir de uma interpretação extensiva de tal rol, a Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT aprovou a Súmula no 05, que determina a legitimidade do condomínio exclusivamente residencial nos seguintes moldes: Súmula no 05. O condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação.
4. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a associação de moradores, por não se enquadrar tecnicamente como condomínio de direito, não é parte legítima para postular perante os Juizados Especiais.
5. O STJ, entretanto, em acertada decisão, reconhece a legitimidade da associação de moradores para ajuizar ação de cobrança contra o condômino inadimplente. Vale transcrever as razões de julgamento, que passam a ser adotadas no âmbito desta lide: (...) Apesar de o condomínio não se enquadrar em nenhuma dessas hipóteses – dado se tratar de ente despersonalizado, com capacidade meramente processual – a jurisprudência do STJ, acertadamente, firmou-se no sentido de reconhecer a legitimidade do condomínio para figurar no polo ativo de ação de cobrança no Juizado Especial (...), sendo nítida a similaridade fática existente entre a cobrança de cotas condominiais e taxas de manutenção reclamadas por associações de proprietários e/ou moradores de loteamentos fechados, havendo em ambas as hipóteses baixíssima complexidade técnico-probatória, não se vislumbra motivo razoável para impedir – repise-se, em abstrato – que as referidas associações proponham a ação de cobrança no âmbito dos juizados especiais (RMS 53.602/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, Dirceu Appoloni Filho versus União).
6. Trata-se de acertado entendimento, uma vez que as associações de moradores – que possuem natureza de condomínio de fato, ainda que não de direito – buscam implementar os mesmos fins que os condomínios legalmente constituídos, que são a regular administração do bem comum e o rateio das despesas correspondentes. Não há, pois, justificativa jurídica para diferenciar o tratamento entre estas duas categorias de entes despersonalizados, no que toca especificamente à possibilidade de litigarem como sujeitos ativos no âmbito dos juizados especiais.
7. Precedente de alto valor persuasivo por envolver a mesma parte autora: Acórdão 1227130, 07158887220198070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Partes: AMCAD-Associação dos Moradores da Chácara 451 da Colônia Agrícola Vereda Da Cruz Do Setor Habitacional Arniqueiras versus Zeili da Silva Rodrigues.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Retornem os autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios à míngua de recorrente vencido.